Tribunal: TJMT
Processo: 1006936-41.2025.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006936-41.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IVONETE DE SOUZA DOS ANJOS - CPF: 028.412.591-10 (APELANTE), IURI RIBEIRO BERTASI - CPF: 041.812.661-50 (TERCEIRO INTERESSADO), GERMANNO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.271-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO PARA O SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

2. A defesa postula a alteração do regime inicial para o semiaberto, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais são favoráveis e que a reincidência, isoladamente, não justifica o regime mais gravoso.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a fixação do regime inicial fechado, imposta à condenada reincidente, encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com os arts. 33, §§ 2o e 3o, e 59 do Código Penal, bem como com a Súmula 719 do STF.

III. Razões de decidir

4. O regime inicial de cumprimento de pena deve observar os critérios dos arts. 33 e 59 do Código Penal, considerando elementos objetivos e subjetivos.

5. O condenado reincidente não se enquadra nas hipóteses legais que autorizam o início da pena em regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.

6. A fundamentação observou os parâmetros legais e jurisprudenciais, não havendo violação à Súmula 719 do STF, que veda a imposição de regime mais severo com base apenas na gravidade abstrata do crime.

7. A jurisprudência do STJ admite a imposição de regime mais severo aos reincidentes, mesmo quando a pena não ultrapassa 8 anos, desde que haja fundamentação idônea.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve observar os critérios dos arts. 33 e 59 do Código Penal, considerando elementos objetivos e subjetivos. 2. A reincidência justifica, de forma idônea, a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a 8 anos. 3. Não há violação à Súmula 719 do STF quando o regime mais severo é fixado com base em fundamentação idônea e elementos concretos dos autos, e não na gravidade abstrata do delito.”

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, e 59; Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 718 e 719; STJ, REsp 2.085.268/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025; STJ, REsp 2.081.663/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025; STJ, AgRg no HC 1.000.268/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 1/7/2025; STJ, AgRg no HC 644.232/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 4/5/2021.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: IVONETE DE SOUZA DOS ANJOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
IVONETE DE SOUZA DOS ANJOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 1006936-41.2025.8.11.0042, que a
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, unitariamente calculados na fração mínima legal.

Nas razões recursais registradas sob o ID 344998949, subscritas pela i. Defensoria Pública, a apelante invoca a Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal e postula a
alteração do regime inicial de cumprimento
de pena, do fechado para o semiaberto, sustentando que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis e a reincidência, isoladamente, não constitui fundamento idôneo ao recrudescimento do modo de expiação de pena.

Nas contrarrazões constantes no ID
344998951
, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 347971373, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do
recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
; fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que a apelante
IVONETE DE SOUZA DOS ANJOS
foi denunciada, processada e
condenada
pelo crime de tráfico de drogas (
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
), pois, no dia 07/04/2025, por volta das 19h30min, na Rua Universal, no 641, bairro Doutor Fábio, em Cuiabá/MT, trazia consigo, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma sacola plástica contendo
33 (trinta e três) porções de cocaína
, totalizando 7,34 g (sete gramas e trinta e quatro centigramas)
e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em notas trocadas, sendo que, durante a checagem, apurou-se que constava em seu desfavor um mandado de prisão expedido pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Feito esse breve resumo, passo à análise da tese de mérito arguida pela i. defesa técnica.

1.

Do pleito de alteração do regime inicial de cumprimento de pena:

Inicialmente, convém destacar que a materialidade e a autoria do delito imputado são incontestáveis, tanto que a i. defesa limita a sua insurgência à modalidade do regime inicial de cumprimento de pena estabelecido na r. sentença objurgada, almejando a modificação para o regime semiaberto.

Todavia, malgrado os judiciosos argumentos defensivos, concluo que
o pedido não faz jus à acolhida.

Inicialmente, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O regime inicial de cumprimento de pena caracteriza-se, consoante magistério doutrinário penal consolidado, como o conjunto de regras e condições que disciplinam o modo pelo qual o condenado iniciará o cumprimento da sanção penal privativa de liberdade que lhe foi imposta, podendo ser fechado, semiaberto ou aberto, conforme os critérios estabelecidos no artigo 33 do Código Penal.

A determinação do regime inicial não constitui mera faculdade do julgador, mas sim dever legal, que deve ser exercido em estrita observância aos critérios objetivos e subjetivos estabelecidos pelo legislador, em consonância com os princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade.

O artigo 33, §2o, do Código Penal estabelece os critérios objetivos para a fixação do regime, dispondo que o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime aberto; o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) e não exceda 8 (oito) anos, poderá iniciá-la em regime semiaberto; e o condenado reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não ultrapasse 8 (oito), deverá iniciá-la em regime fechado.

Não obstante os critérios objetivos, o §3o do mesmo dispositivo legal determina que a escolha do regime inicial deverá observar os critérios do artigo 59 do Código Penal, ou seja, as circunstâncias judiciais, permitindo ao julgador, em casos excepcionais e devidamente fundamentados, fixar regime mais gravoso que aquele previsto objetivamente.

No caso concreto, verifica-se que a apelante
IVONETE DE SOUZA DOS ANJOS

foi condenada à pena
de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
.

Aplicando-se o critério objetivo do artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, verifica-se que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda 8 (oito), poderá iniciar o cumprimento em regime semiaberto.
Todavia, o dispositivo legal é claro ao estabelecer que tal regra se aplica ao “
condenado não reincidente
”, o que não se aplica à recorrente
.

Com efeito, conforme se extrai da sentença condenatória e dos documentos dos autos, a apelante é reincidente, possuindo condenação anterior definitiva pelo crime de furto, conforme execução penal n.o 2000009-90.2024.8.11.0005, circunstância devidamente valorada pelo juízo
a quo
na segunda fase da dosimetria da pena, como agravante da reincidência.

Na hipótese, verifica-se que a magistrada sentenciante, ao fixar o regime fechado, considerou não apenas o
quantum
da pena aplicada [
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
], mas também as circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente
a reincidência
da apelante, circunstância devidamente fundamentada na sentença.

A sentença condenatória é expressa ao consignar que “
Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o e §3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas e, ainda, considerando a
reincidência da condenada
,
FIXO
o regime prisional de início em
FECHADO
” (ID 344998934), demonstrando que o juízo de origem não se limitou a aplicar mecanicamente o critério objetivo do
quantum
de pena, mas analisou as circunstâncias concretas do caso para determinar o regime.

Com efeito, não se vislumbra a alegada ausência de fundamentação da sentença condenatória, que analisou detidamente as circunstâncias judiciais e fundamentou adequadamente a fixação do regime inicial fechado, com base na reincidência da apelante.

Outrossim, impende ressaltar que o objetivo da imposição de regime mais gravoso é justamente
punir com maior rigor aquele que, embora já submetido à tutela estatal, não se beneficiou da oportunidade de ressocialização, tampouco se absteve de novas práticas delitivas
. Tal entendimento encontra respaldo no enunciado n.o 269 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados
a pena igual ou inferior a quatro anos
, se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
– grifei.

Quanto à alegada violação da Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal, não assiste razão à defesa. Referido enunciado veda a fixação de regime mais gravoso com base exclusiva na gravidade abstrata do delito, o que não se verifica no caso em apreço.

Na presente hipótese, a fixação do regime inicial observou elementos concretos constantes dos autos, especialmente a
reincidência
, o que justifica a adoção do regime mais rigoroso.

A propósito, colaciono julgados da Corte Cidadã em casos análogos ao presente,
in verbis
:

“(...) 4. A fixação do regime inicial fechado encontra suporte em fundamentação idônea, considerando a reincidência do réu e o fato de ter sido preso em flagrante enquanto gozava de liberdade provisória em outro processo penal.
A decisão está em conformidade com os arts. 33, § 2o, "b", e § 3o, do Código Penal, bem como com as Súmulas 718 e 719 do STF e a Súmula 440 do STJ, que admitem regime mais severo para reincidentes, independentemente da pena aplicada
. 5. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a reincidência do recorrente, nos termos do art. 44, II, do Código Penal, e da jurisprudência consolidada desta Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso especial desprovido”.
(REsp n. 2.085.268/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) – Destaquei.

“(...) 3.
A fixação do regime inicial de cumprimento de pena obedece aos parâmetros dos arts. 33, §§ 2o e 3o, e 59 do Código Penal, podendo ser mais gravoso que o indicado pela pena aplicada quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ou reincidência, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF.
4.
No caso, o regime inicial fechado foi fixado com base em fundamentação idônea, destacando a multirreincidência específica do recorrente em crimes de furto, bem como a existência de maus antecedentes, circunstância judicial desfavorável que justifica maior rigor no regime prisional, em observância ao princípio da individualização da pena
. 5. A jurisprudência do STJ admite a fixação de regime mais gravoso, mesmo para penas inferiores a 4 anos, quando a pena-base é fixada acima do mínimo legal em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou da reincidência específica, como no caso em análise. (...) 8. Recurso desprovido”.
(REsp n. 2.081.663/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) – Destaquei.

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Na identificação do regime inicial de cumprimento de pena, necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento às diretrizes do art. 33 do Código Penal. |Além disso, na hipótese de condenação por crime de tráfico de drogas, consoante o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, serão consideradas com preponderância a natureza e a quantidade de substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
. 2
. A reincidência permite a fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, nos termos das alíneas a e b do § 2o do art. 33 do Código Penal, haja vista que os demais regimes de cumprimento de pena são reservados, na forma inicial, aos condenados não reincidentes
. 3. Agravo regimental improvido”.
(AgRg no HC n. 1.000.268/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.) – Destaquei.

“(...) 4.
A condição de reincidente, per si, já representa um grande argumento ao recrudescimento do regime carcerário tendo em vista ser instituto que tem o propósito de conferir maior reprovabilidade à conduta do agente que volta a delinquir, visto que compete ao Estado a atividade punitiva, bem como a de prevenir a ocorrência de novos ilícitos
. 5. Assim,
tendo em vista o quantum de pena fixado ao agravante, superior a 4 anos, a recidiva torna imperiosa a fixação do modo mais radical para o início da execução da pena reclusiva, de acordo com o art. 33 do Código Penal
(...)”
(AgRg no HC n. 644.232/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 13/5/2021). – Destaquei.

Portanto,
não há falar em abrandamento do regime

inicial de cumprimento de pena
imposto pelo juízo monocrático.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do apelo interposto por
IVONETE DE SOUZA DOS ANJOS
nos autos da ação penal n. 1006936-41.2025.8.11.0042, e,
no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT – Especializada em Delitos de Tóxicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026